Tribunal: TJMT
Processo: 1019241-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019241-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVANTE), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA, DOCUMENTAL E TOPOGRÁFICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. FACULDADE DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARÃES e PAULA DE LOURDES GUIMARÃES contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Ato Jurídico Nulo ajuizada por MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES, que deferiu a produção de prova pericial técnica, documental e topográfica. Os agravantes alegam que a controvérsia já foi objeto de decisões anteriores com trânsito em julgado, sendo desnecessária nova perícia, diante da existência de vasta prova documental e de sentença em ação anterior que teria reconhecido a nulidade do desmembramento da área em discussão. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a necessidade de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação de produção de prova pericial técnica, documental e topográfica, diante da alegação de existência de coisa julgada e de provas já constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, com competência para determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção de provas necessárias à instrução do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

A existência de decisão judicial com trânsito em julgado não impede, por si só, a produção de prova pericial, sobretudo quando o objeto da perícia se restringe a esclarecer questões técnicas relevantes e complexas.

A determinação de perícia técnica para apurar eventuais vícios formais e materiais em registros cartorários, impactos sobre matrículas e legitimidade de atos administrativos encontra respaldo no poder instrutório do magistrado.

A utilização de prova emprestada de outras ações não obsta a realização de nova prova pericial, caso o juiz entenda insuficiente o acervo probatório já existente para o deslinde da controvérsia.

A decisão agravada está devidamente fundamentada quanto à necessidade da perícia, inexistindo ilegalidade ou cerceamento de defesa, mas sim atuação voltada à busca da verdade real.

O art. 472 do CPC confere ao juiz a faculdade de dispensar a perícia, desde que considere suficientes os elementos técnicos já trazidos pelas partes, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz, como destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial quando entender necessária à elucidação de questões técnicas relevantes, ainda que haja alegação de coisa julgada.

A existência de provas documentais ou emprestadas de outros processos não impede a realização de nova perícia, se o magistrado considerar imprescindível à formação de seu convencimento.

A determinação de prova pericial devidamente fundamentada não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder instrutório do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 472.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI no 0007820-65.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 19a Câmara Cível, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1019241-86.2025.8.11.0000

ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES
e
PAULA DE LOURDES GUIMARAES
x

MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, PAULA DE LOURDES GUIMARÃES, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Ato Jurídico Nulo Praticado em Abertura de
Matrícula no 0018634-74.2019.8.11.0041 ajuizada por MARIA SELVA DE OLIVERA BORGES, deferiu a produção de prova técnica pericial, documental e topográfica.

Em suas razões recursais
,
os agravantes alegam, em síntese, que a matéria objeto da presente ação já foi amplamente discutida em diversas ações judiciais anteriores, inclusive com trânsito em julgado, havendo coisa julgada material reconhecida em demandas que versaram sobre a validade da matrícula no 99123.

Sustentam que a decisão agravada deixou de observar o vasto acervo probatório pré-constituído nos autos, o qual seria suficiente para o julgamento da causa sem necessidade de nova perícia, destacando, ainda, a existência de prova emprestada oriunda da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 8502004, cuja sentença anulou o ato administrativo de desmembramento da área de 1.521.618 m2.

Afirmam, por fim, que a matrícula utilizada pela agravada é proveniente de fraude, circunstância já reconhecida em outras ações judiciais.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a realização da perícia técnica determinada na decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, afastando a necessidade de produção de prova pericial.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
293741894
).

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta ao recurso (ID 309317376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso cinge-se a verificar se é cabível a determinação de produção de prova pericial técnica documental e topográfica nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico
.

Inicialmente, cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao sanear o processo, entendeu necessária a produção de prova pericial técnica documental e topográfica para o esclarecimento de questões fáticas complexas relacionadas à legalidade da averbação da matrícula no 69193, à existência de vícios formais ou materiais no registro, ao impacto da averbação sobre a propriedade da autora (matrícula 99123), à veracidade ou falsidade da matrícula 104871 dos réus e à eventual nulidade por ausência de legitimidade do requerente do procedimento administrativo junto ao cartório.

Os agravantes sustentam que a matéria já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 8502004, que tramitou perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, e que, portanto, seria desnecessária a produção de nova prova pericial.

Contudo, a alegação de coisa julgada, por si só, não impede a produção de prova pericial quando o magistrado entende necessária a dilação probatória para o esclarecimento de questões técnicas complexas, especialmente em matéria que envolve análise de documentos cartorários e levantamentos topográficos.

Importante ressaltar que a determinação de produção de prova pericial não implica, de forma alguma, em violação à eventual coisa julgada formada em processos anteriores. A perícia técnica visa apenas esclarecer questões fáticas e fornecer elementos técnicos para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este, no momento oportuno da sentença, avaliar o resultado da prova à luz dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Em outras palavras, a realização da perícia determinada pelo juízo de primeiro grau não significa que seu resultado necessariamente contrariará a coisa julgada alegada pelos agravantes. Pelo contrário, os elementos técnicos obtidos com a perícia poderão inclusive corroborar as conclusões de processos anteriores, ou trazer novos elementos que não foram objeto de apreciação naquelas demandas.

Ademais, a existência de prova emprestada de outro processo não obsta a produção de nova prova pericial, especialmente quando o juiz considera que os elementos probatórios existentes não são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz, como destinatário da prova, tem ampla liberdade para determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
INSURGÊNCIA DO CREDOR.
ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL E DE PROCRASTINAÇÃO.PROVA PERICIAL CONTÁBIL QUE SE REVELA ADEQUADA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO, ENTRE OUTRAS QUESTÕES OBJETO DA LIDE. ADEMAIS, SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DA PROVA, CABE A ELE DECIDIR ACERCA DO CABIMENTO E DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 370
CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
TJ-RJ - AI: 00078206520238190000 202300211364, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 30/03/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a, Data de Publicação: 31/03/2023)

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade de produção de prova pericial, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimentos técnicos para a formação de seu convencimento.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique sua reforma, tratando-se de exercício regular do poder instrutório do juiz, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Ressalte-se, ainda, que a determinação de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, mas, ao contrário, visa garantir a ampla instrução do processo e a busca da verdade real, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, cabe destacar que o art. 472 do CPC, invocado pelos agravantes, estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, ao juiz:

"Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes."

Assim, ainda que existam documentos e pareceres técnicos nos autos, cabe ao magistrado avaliar se tais elementos são suficientes para o julgamento da causa, podendo determinar a produção de outras provas quando entender necessário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025